Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DISPOSITIVO ESSURE. NECESSIDADE CONTRADITÓRIO. COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. INCLUSÃO DA AGRAVANTE NA FILA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela autora contra decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
2. Constata-se que o laudo médico colacionado aos autos de origem, ID 69484429, não descreve o risco real de perfuração de órgãos, notadamente porque assevera que o “Raio-x mostra material metálico linear em pelve em topografia de útero”.
3. Sobressai, ainda, da resposta da SES-DF e do parecer de médico do setor de Ginecologia-Obstetrícia do HMIB, ID 72709100, que não consta registro de atendimento da paciente na Rede SES/DF com queixas relacionadas à presença do dispositivo, nem outras queixas, razão pela qual a paciente não está inscrita em nenhuma lista de pacientes. Foi descrito, outrossim, no parecer, que foi solicitado agendamento de consulta com médico, e que, após a consulta, será iniciado tratamento clínico imediato, visando à melhora da qualidade de vida da paciente, medicada para controle das queixas, solicitado consulta multidisciplinar e retorno para a continuidade da investigação das queixas, confirmação ou consolidação do correto diagnóstico para então apresentar o plano terapêutico, e persistindo o desejo, após discutir e avaliar os prós e os contras e os atendimentos sugeridos, a paciente poderá ser considerada apta para a cirurgia proposta ou desejada, cirurgia que será decidida em conjunto.
4. Impende registar que a agravante demonstra que compareceu a SES/DF, em 06.12.12, para avalição, logo após a implantação do dispositivo. Depois disso, não há qualquer prova de que a agravante tenha comparecido ao HMIB ou outro hospital da rede pública para consulta.
5. Além disso, é importante destacar a irreversibilidade da medida que o provimento jurisdicional traria para a Administração pública, considerando a complexidade do procedimento cirúrgico a que seria submetida a paciente, sem consultas prévias e resultados fidedignos que identifiquem a real causa dos seus sintomas. Assim, persiste a necessidade de comprovação da definição da urgência, de modo que a parte agravante deverá se submeter ao sistema de regulação, atendendo à ordem de preferência estabelecida por aquele órgão.
6. Por outro lado, considerando a suspeita, notadamente diante do laudo médico, de eventuais danos à saúde, além da informação do médico da SES, solicitando consulta, determino que a agravante seja submetida à urgente análise clínica por profissionais do serviço público de saúde, inclusive com exames de imagem e radiográficos, cujos resultados deverão ser entregues no prazo de 30 dias, a fim de definir o tratamento para a paciente e a real necessidade de intervenção cirúrgica.
7. Posto isso, reforma-se parcialmente a decisão monocrática proferida pelo juízo de origem, para que a parte agravante seja inscrita na central de regulação, e, aferidas suas condições de saúde, seja colocada em fila que respeite as prioridades de atendimento.
8. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, para reformar a decisão monocrática, tão somente para determinar que a autora/recorrida seja inscrita na central de regulação, e, aferidas suas condições de saúde, seja colocada em fila que respeite as prioridades de atendimento. Sem custas.
9. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.